Tribunal: TJBA
Processo: 8028048-09.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028048-09.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: TOMAS JEFERSON SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
FLAVIO FRANCA DALTRO

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO UNILATERAL PELA PLATAFORMA UBER. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. RECONHECIMENTO DE ABUSO DE DIREITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por Tomas Jeferson Silva dos Santos contra sentença da 9ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador/BA, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Lucros Cessantes, julgou improcedentes os pedidos em face da Uber do Brasil Tecnologia Ltda. A sentença entendeu legítimo o descredenciamento do motorista, ao passo que o Apelante alegou violação ao contraditório, ausência de justa causa e fragilidade das provas apresentadas.

II. Questão em discussão

Discute-se a validade do descredenciamento unilateral do Apelante da plataforma Uber, sem prévia notificação e sem possibilidade de defesa, à luz dos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato, contraditório e ampla defesa, bem como os efeitos decorrentes, incluindo a obrigação de reativação do cadastro e indenizações por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

O Apelante não é consumidor nos termos do CDC, mas a relação contratual exige observância da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422 do CC).

A exclusão ocorreu sem notificação prévia ou processo administrativo que garantisse ao motorista o direito de defesa, caracterizando abuso de direito (art. 187 do CC).

A Uber não comprovou justa causa para o descredenciamento. Os "prints de tela" e imagens de CNH apresentados são documentos unilaterais e frágeis.

A ausência de contraditório e ampla defesa, em contexto de assimetria de poder, viola garantias constitucionais (CF, art. 5º, incisos LIV e LV).

A reativação do cadastro do motorista é medida necessária para recompor o estado anterior da relação jurídica.

Os lucros cessantes são devidos pelo período de 7 dias, conforme previsto contratualmente, deduzidos 40% de custos operacionais, a serem apurados em liquidação.

Os danos morais foram reconhecidos, considerando a abrupta interrupção da principal fonte de renda, em violação à dignidade do trabalhador.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"O descredenciamento unilateral de motorista de aplicativo sem prévia notificação e sem oportunizar o contraditório configura abuso de direito."

"A indenização por lucros cessantes é devida pelo período contratualmente previsto de aviso prévio, descontados os custos operacionais médios da atividade."

"A exclusão imotivada e abrupta da plataforma de transporte, que compromete a subsistência do motorista, configura dano moral indenizável."

Dispositivos legais relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos LIV e LV; CC, arts. 187, 421, 422, 402; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 201.819; STJ, Súmula 362; TJ-BA, Apelação 8112703-16.2020.8.05.0001; TJ-BA, Apelação 8029277-04.2023.8.05.0001; TJ-SP, Recurso Inominado Cível 0007304-17.2023.8.26.0011; TJ-CE, Apelação 0258658-56.2021.8.06.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8028048-09.2023.8.05.0001
da Comarca da Capital, em que figuram como Apelante
TOMAS JEFERSON SILVA DOS SANTOS
e como Apelado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data em sistema.

DES. PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA